Tribunal: STF
Processo: HC 259069
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado e extorsão. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Eleone de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.802.283/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 20). 



    O paciente foi condenado definitivamente às penas de i) 22 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão, previstos nos arts. 157, §2º, I, II e V, e 158, §3º, ambos do Código Penal (processo nº 0066575-83.2013.8.26.0050); ii) 11 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, I e II, e 158, §3º, ambos do Código Penal (processo nº 0068140-82.2013.8.26.0050); iii) 11 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (processo nº 0071949-80.2013.8.26.0050); iv) 11 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, I e II, e 158, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal (processo nº 0068063-73.2013.8.26.0050); e v) 12 anos, 09 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, I, II e V, e 158, §3º, ambos do Código Penal (processo nº 0071948-95.2013.8.26.0050) (evento 18).



    No curso da execução criminal, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento de continuidade delitiva e de unificação de penas.



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva, visto que os fatos foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Argumenta que os delitos foram praticados na mesma localidade e em datas próximas entre si. Assevera que, além de semelhantes, os crimes são de mesma espécie. Ressalta que não há nos autos comprovação de que o paciente seja criminoso habitual, tampouco que tenha agido com unidade de desígnios. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o reconhecimento da continuidade delitiva e unificar as penas imputadas ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 20):



    “(...)



     O agravo em recurso especial não merece ser conhecido. 



    Conforme relatado, o recurso especial foi inadmitido no Tribunal de origem em razão da incidência dos óbices das Súmulas 83/STJ e 7/STJ, bem como por não comprovação do dissídio jurisprudencial. 



    No presente agravo em recurso especial, a defesa não impugnou o óbice da Súmula 83/STJ, o qual deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto ou a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese. A esse respeito, citam-se precedentes:



    (...)



     Ainda, consoante jurisprudência desta Corte, a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. Citam-se precedentes:



    (...)



     Feitos tais esclarecimentos, na hipótese dos autos, incide, por analogia, a Súmula 182/STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo . Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    Igualmente, o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC e o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte dispõem que não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”. Precedentes (grifos nossos):



    (...)



     Assim, verifica-se que o agravo em recurso especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil CPC e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, o relator do AREsp 2.802.283/SP enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 83 do STJ. Ressaltou que “a defesa não impugnou o óbice da Súmula 83/STJ, o qual deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto ou a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido do recurso especial, o que não ocorreu na hipótese” (evento 20). 



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente